Tribunal: TJPA
Processo: 0017970-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017970-02.2012.8.14.0301

APELANTE: NAZARE CARVALHO TEIXEIRA

APELADO: MARIA MACIEL RODRIGUES, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO ANTE A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1 –

Na presente hipótese, foi determinado o retorno dos autos para o Juízo de origem, para que produza todos os meios de provas essenciais para o deslinde da ação.

2 –

Por meio de julgamento colegiado, conheci e concedi provimento ao recurso, decretando a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas.

3 -

A anulação da sentença por cerceamento de defesa tem diversas consequências, como a retroação do processo à fase anterior ao cerceamento de defesa, para que a parte possa produzir as provas ou apresentar os argumentos que foram indeferidos; e o prejuízo à Apelação, tendo em vista que é um recurso que visa reformar a sentença, tornar-se-á prejudicada, pois não há mais nada para ser reformado.

4 -

Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DEIXANDO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto por Nazaré Carvalho Teixeira, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Da inicial se depreende que a parte autora é viúva do ex-servidor José Martins Teixeira, falecido em 17 de março de 2008, e que da relação advieram 7 filhos. Relata que o falecido também mantinha relacionamento com a senhora Maria Maciel Rodrigues, residindo com esta nos últimos dias de vida. Aduz que mesmo estando separados em seus últimos dias de vida, o falecido ainda mantinha relação com a autora, sendo esta dependente em seu plano de saúde e sua dependente econômica, de modo que aquele efetuava o pagamento das contas de sua casa e suas contas pessoais.

Ressaltou que nunca possuiu fonte de renda própria e que o direito ao recebimento de pensão por morte fora concedido somente à senhora Maria Maciel Rodrigues, de modo que ingressou em juízo para pleitear o recebimento das prestações que afirma serem devidas desde a data do óbito.

Em sua contestação, o IGEPREV sustentou que não restou comprovada a convivência entre a autora e o ex-servidor na época do óbito, tampouco que era sua dependente, salientando que estavam separados de fato.

Na contestação de Maria Maciel Rodrigues, a requerida salientou que manteve convivência marital com o de cujus por mais de 20 anos, tendo durado a relação até o dia de seu falecimento. Destacou que da relação advieram três filhas e que estas mantinham relação de dependência econômica com o genitor.

Conforme documento anexo no ID nº 11157656 – pág. 7, a senhora Maria Maciel Rodrigues comprovou a condição de companheira do de cujus, por meio de apresentação de escritura pública declaratória de união estável reconhecida em cartório, sendo concluída a constância da união estável após a realização de visita realizada pelo serviço social do Instituto Previdenciário.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a ora autora interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que não houve a devida apreciação das provas solicitadas, que a apelante nunca possuiu renda própria e que sempre dependeu do de cujus. Salienta que era sua dependente no plano de saúde e que fora declarada como dependente um mês antes do óbito. Destaca que utilizava cartões de crédito vinculados a conta do de cujus e que fora declarada como sua dependente no IGEPREV pouco antes do falecimento.

Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de provas, onde se objetivava a oitiva da autora e de testemunhas, além de outras provas documentais perante o Banco do Estado do Pará. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida para que lhe seja concedido o benefício de pensão por morte em valor integral ou, alternativamente, que o valor seja rateado entre esposa e companheira. Requer, também, o pagamento do valor retroativo a data da morte.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e concedi provimento ao recurso, decretando a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas.

Inconformada, a senhora Nazaré Carvalho Teixeira opôs Embargos de Declaração, requerendo tutela de urgência para que passe a receber o benefício de pensão por morte, bem como que sejam concedidos honorários advocatícios de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Na presente hipótese, foi determinado o retorno dos autos para o Juízo de origem, para que produza todos os meios de provas essenciais para o deslinde da ação, de modo que não há como falar em concessão de pensão por morte por meio do presente recurso de Embargos de Declaração.

Afigura-se evidente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim ao simples descontentamento da parte com o julgado.

Como já decidido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - VALOR DO ALUGUEL - REVELIA DA PARTE RÉ - REQUERIMENTO DE PROVA PELO REVEL - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. - Ao réu revel representado nos autos na fase de especificação de provas é concedido o direito de produzi-las, consoante o artigo 349 do Código de Processo Civil - Acolhe-se a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, conforme determinado pelo juízo de origem - A ausência de intimação da parte embargante, ré na ação, para a especificação de provas,
configura cerceamento de defesa e vicia o processo de nulidade insanável, devendo ser cassada a sentença por tal motivo.

(TJ-MG - ED: 10000220665954002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

Destaca-se que a anulação da sentença por cerceamento de defesa tem diversas consequências, como a retroação do processo à fase anterior ao cerceamento de defesa, para que a parte possa produzir as provas ou apresentar os argumentos que foram indeferidos; e o prejuízo à Apelação, tendo em vista que é um recurso que visa reformar a sentença, tornar-se-á prejudicada, pois não há mais nada para ser reformado.

Deste modo, mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024